Tribunal: TJMT
Processo: 0000210-25.2019.8.11.0092
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000210-25.2019.8.11.0092
APELANTE: VILSON RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
O douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo (id69216958), pugna pela conversão do julgamento em diligência para que para que seja providenciada a cópia das mídias de gravação dos depoimentos colhidos durante audiência de instrução e julgamento.
Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, determinando a expedição de ofício à Comarca de origem para suprir as pendências ora elencada.
Com a juntada da mídia, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, diante do protesto por nova vista.
Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator